Tribunal: TJMT
Processo: 0029220-78.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0029220-78.2016.8.11.0041
RECORRENTE: DANFOSS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
RECORRIDO: C.S.L. DE ALMEIDA ME
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 67375478) interposto por DANFOSS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c’, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 65193468):
“APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – APELAÇÃO – RECURSO DA AUTORA – COBRANÇA – CORRETAGEM – REPRESENTANTE COMERCIAL – 1a PRETENSÃO DA AUTORA – VENDAS COM A EMPRESA SADIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – CADA MÊS EM QUE HOUVER PAGAMENTO A MENOR – ART. 32, §1o E ART. 44 DA LEI 4.886/65 – PRESCRIÇÃO AFASTADA – JULGAMENTO IMEDIATO DA LIDE – ART. 1.013, §4o, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA QUE NÃO ESTÁ MADURA PARA JULGAMENTO – 2a PRETENSÃO DA AUTORA – RECURSO ADESIVO DA REQUERIDA – RECONHECIMENTO DO DIREITO DA AUTORA EM CORRETAGENS – CONDENAÇÃO NA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DA REQUERIDA DE COMPENSAÇÃO COM EMPRESA COM MESMO SÓCIO – IMPOSSIBILIDADE – PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS – AUTONOMIA PATRIMONIAL – PRETENSÃO A SER AFERIDA EM AÇÃO APROPRIADA – COMPENSAÇÃO INDEVIDA – HONORÁRIOS – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO COM O RETORNO DO FEITO – PROCESSO QUE AINDA TRAMITARÁ EM RELAÇÃO À PARTE CONTROVERTIDA – ACÓRDÃO QUE PÕE FIM PARCIAL AO MÉRITO – AFERIÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 85, §2o DO CPC A SER FEITA FUTURAMENTE COM TODOS O OCORRIDO NOS AUTOS – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. 1- “A pretensão do representante comercial autônomo para cobrar comissões nasce mês a mês com o seu não pagamento no prazo legal, pois, nos termos do art. 32, §1o, da Lei 4.886/65. Assim, a cada mês em que houve comissões pagas a menor e a cada venda feita por terceiro em sua área de exclusividade, nasce para o representante comercial o direito de obter a devida reparação. 5. É quinquenal a prescrição para cobrar comissões, verbas rescisórias e indenizações por quebra de exclusividade contratual, conforme dispõe o parágrafo único do art. 44 da Lei 4.886/65. 6. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1634077/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017). 2- “Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau” (art. 1.013, §4o, do CPC). 3- A prescrição deve ser afastada, com o retorno do feito ao primeiro grau para produção de demais provas aptas aferir todos os pontos controvertidos, referentes à venda realizada pela requerida à cliente Sadia. 4- O CPC autoriza o julgamento parcial de mérito quando a causa estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 356, II. 5- O art. 368 do CC é claro no sentido de que a compensação é aplicada quando ambas as partes foram credores e devedoras uma das outras, mas a pessoa jurídica, terceira não integrante da lide, não é credora da requerida, e sim suposta devedora, de modo que não há obrigação de ambas as partes aptas a serem compensadas, além da prejudicial de a empresa devedora sequer fazer parte da lide e não ter confusão patrimonial com a autora. 6- “No momento em que uma sociedade é personificada, pode-se mencionar algumas consequências dentre as quais podem ser destacadas: existência distinta e independente entre o constituidor e a sociedade; autonomia patrimonial entre os sócios e as sociedades. Dessa forma, a pessoa jurídica constituída é independe e distinta da pessoa jurídica de seu constituidor.” (TJ-MG - AC: 10000200003770001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 10/06/2020, Data de Publicação: 18/06/2020). 7- O juiz da causa, considerando as condições do CPC, art. 85, §2o e seus incisos e todo o ocorrido neste processo, fixará, futuramente, os honorários devidos às partes, de acordo com seu ganho e sua perca, a considerar que o presente acórdão fez decisão parcial de mérito, devendo o feito retornar para aferição de pontos controvertidos relacionados à outra pretensão da autora. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0029220-78.2016.8.11.0041, Relatora NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 05/11/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações Cíveis interpostas por C. S. L. DE ALMEIDA – ME e DANFOSS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro, reconheceu a prescrição sobre uma das pretensões da autora e julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 22.693,29 (vinte e dois mil e seiscentos e noventa e três reais e vinte e nove centavos), custas e honorários em 10% do valor da condenação. O recurso interposto por C. S. L. DE ALMEIDA – ME, foi provido para afastar a prescrição da cobrança.
A Recorrente alega violação ao artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil; artigos 42 e 44, parágrafo único, da Lei n. 4.886/65, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que dever ser reconhecida a prescrição em relação à pretensão de recebimento de comissões de venda feita há mais de cinco anos antes da propositura da ação, sem que tivesse havido qualquer ato que tivesse interrompido a o prazo prescricional
Assevera que o termo inicial iniciou com os últimos pagamentos de todos os negócios efetuados pela empresa SADIA S/A.
Recurso tempestivo (id 68407981).
Sem contrarrazões no id 74078450
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ - Súmula 83 do STJ
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o Recorrente alega que dever ser reconhecida a prescrição em relação à pretensão de recebimento de comissões de venda, em relação de representação comercial, uma vez que o termo inicial iniciou com os últimos pagamentos de todos os negócios efetuados pela empresa SADIA S/A.
No acórdão impugnado ficou consignado que (id 65193468):
“(...) A pretensão do representante comercial autônomo para cobrar comissões nasce mês a mês com o seu não pagamento no prazo legal, pois, nos termos do art. 32, §1o, da Lei 4.886/65. Assim, a cada mês em que houve comissões pagas a menor e a cada venda feita por terceiro em sua área de exclusividade, nasce para o representante comercial o direito de obter a devida reparação. 5. É quinquenal a prescrição para cobrar comissões, verbas rescisórias e indenizações por quebra de exclusividade contratual, conforme dispõe o parágrafo único do art. 44 da Lei 4.886/65. 6. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1634077/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017)”
(...). Logo, não existe prescrição no caso em apreço, de modo que a sentença merece reforma neste ponto”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.
1. (...)
4. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, a pretensão do representante comercial autônomo para cobrar comissões nasce mês a mês com o seu não pagamento no prazo legal e está sujeita ao prazo quinquenal previsto no art. 44 da Lei 4.886/65. Precedentes.
5. Agravo interno desprovido.(AgInt no AgInt no AREsp 1583482/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)” (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular para as alíneas “a” e “c’, do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal quanto à suposta afronta ao artigo 206, § 3o, IV, do CC e artigos 42 e 44, parágrafo único, da Lei n. 4.886/65250, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)” (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ademais, para verificar a ocorrência da prescrição sobre a pretensão em questão, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, pela incidência do óbice sumular 7/STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça